Tribunal: TJSP
Processo: 1047219-37.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir. Três infrações de trânsito em período de suspensão que motivaram três processos e três imposições da penalidade de cassação do direito de dirigir. Se as autuações não foram feitas por DETRAN, para por outros órgãos, não àquele comprovar que foram expedidas e enviadas para o endereço do impetrante as correspondentes

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir. Três infrações de trânsito em período de suspensão que motivaram três processos e três imposições da penalidade de cassação do direito de dirigir. Se as autuações não foram feitas por DETRAN, para por outros órgãos, não àquele comprovar que foram expedidas e enviadas para o endereço do impetrante as correspondentes notificações. Sem evidência de violação a direito líquido e certo do impetrante, por falta de notificações a cargo de outros órgãos, que ao DETRAN não incumbe comprovar. Provido o reexame necessário para denegar a segurança.